Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-83.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Duplicata mercantil sem aceite, protestada e com comprovante de entrega da mercadoria (trator – documento de transmissão de propriedade) – Alegação de fraude – Inocorrência – Conjunto probatório que demonstra o conhecimento e anuência do embargante na transação realizada – Hipótese que se coaduna com a transferência do veículo a terceiro, realizada pelo próprio

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – Duplicata mercantil sem aceite, protestada e com comprovante de entrega da mercadoria (trator – documento de transmissão de propriedade) – Alegação de fraude – Inocorrência – Conjunto probatório que demonstra o conhecimento e anuência do embargante na transação realizada – Hipótese que se coaduna com a transferência do veículo a terceiro, realizada pelo próprio embargante, mediante assinatura do respectivo documento, com firma reconhecida - Regularidade da execução – Arts. 15 e 16 da Lei 5.474/1968 – Sentença reformada – Verbas sucumbenciais invertidas – Recurso provido.